Tribunal: TJES
Processo: 5015041-83.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015041-83.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o requerente pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). O requerente sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, questiona os depoimentos de policiais, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e contesta a avaliação de circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios utilizados na condenação, especialmente os depoimentos de policiais, são suficientes para sustentar o decreto condenatório; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena, em razão da não aplicação da redutora do tráfico privilegiado e da valoração negativa de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do CPP, só é admitida em hipóteses excepcionais, não se prestando para novo exame de mérito da causa ou revaloração de provas, salvo se constatada flagrante ilegalidade, erro técnico ou surgimento de novas provas.

4. Os elementos probatórios que embasaram a condenação, incluindo os depoimentos de três agentes públicos prestados em Juízo, foram considerados idôneos pelo colegiado, sendo produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A revisão pretendida pelo requerente constitui mero inconformismo com a apreciação das provas já realizadas.

5. Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), exige-se o preenchimento cumulativo de requisitos. No caso, o acórdão destacou a posição de liderança do requerente em organização criminosa, o que justifica o não reconhecimento da minorante.

6. A dosimetria da pena foi fundamentada concretamente, considerando a culpabilidade exacerbada e as circunstâncias desfavoráveis do crime, especialmente a natureza da droga, que possui alto potencial lesivo, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas quando não verificada hipótese de flagrante ilegalidade, erro técnico ou surgimento de novas provas nos termos do art. 621 do CPP.

2. A integração em organização criminosa impede a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

3. A fundamentação concreta para a exasperação da pena, baseada em circunstâncias judiciais específicas é idônea e não caracteriza ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art
s
. 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe: 25.
0
2.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, DJ
e:
27.09.2021;
STJ,
AgRg no HC n
º
821.464/SC,
R
el. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz,
J. 0
4.12.2023;
TJES, RevCr
im
nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Ezequiel Tur
í
bio,
J
. 14.06.2021;
TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça,
J.
21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015041-83.2024.8.08.0000

REQUERENTE: THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA

em face do v. acórdão (fls. 383/394 do ID 10017377) proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que conferiu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o requerente, em síntese, que
(i)

“o magistrado não poderá fundamentar um decreto condenatório somente com elementos colhidos na fase de inquérito, sem se olvidar que o único elemento foi o suposto depoimento prestado sob coação, que não foi confirmado em juízo”
;
(ii)
os depoimentos dos policiais não são aptos a fundamentar a condenação;
(iii)
faz
jus
à minorante do tráfico privilegiado; e
(iv)
foram consideradas inadequadamente duas circunstâncias judiciais em seu desfavor.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 10544093, opinou pelo não conhecimento do presente expediente.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, tampouco possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do
surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que
autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão do acórdão condenatório, sob o argumento de que
“não poderá fundamentar um decreto condenatório somente com elementos colhidos na fase de inquérito, sem se olvidar que o único elemento foi o suposto depoimento prestado sob coação, que não foi confirmado em juízo.”

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que o Eminente Desembargador Relator, em seu voto condutor, ponderou amplamente a presença dos elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas. Isso porque, pontuou:
“constam nos autos declarações de 03 agentes públicos experimentes e com longa atuação na Comarca de Piúma,
produzidas em juízo
, que foram unânimes em afirmar que o corréu Thiago era o chefe do tráfico na região de Ilha do Gambá, sendo altamente temido em razão de sua conduta violenta para com seus rivais e eventuais devedores.”
E, diante de tais fatos, analisados em conjunto ao acervo probatório, a Segunda Câmara Criminal entendeu pela parcial procedência do recurso ministerial.

Desse modo, constata-se que os integrantes da referida Câmara realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório – inclusive as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa – de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Sobreleva-se, ainda, o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021)

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada no competente acórdão, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Ademais, para aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa.

Na hipótese, extrai-se da fundamentação do voto condutor que
“é atribuída a conduta [ao ora requerente] de ser chefe do tráfico de drogas naquela região”
bem como que,
“Thiago era o chefe da facção atuante naquela região, afirmando-se ser ele um dos traficantes mais perigosos e atuantes no município, sempre agiu na região da orla, tendo, como sendo dele, todo o movimento de tráfico que vai da Ilha do Gambá e Tamarindo até o final da orla”,
fato que, por si só, afasta a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, eis que evidencia a integração do réu a uma organização criminosa e sua dedicação às atividades criminosas, sendo inclusive o chefe e mandante da mencionada facção.

Por outro lado, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)

Aliás, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, a pena-base foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo em abstrato do crime em comento, por duas vezes, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, sob os seguintes fundamentos:

Passando à dosimetria, com relação ao apelado THIAGO, observo que
a
culpabilidade
é especialmente reprovável, pois ocupa o topo da hierarquia na facção criminosa voltada para o tráfico de drogas, incutindo medo e temor nos seus subordinados e rivais, o que se extrai do que fora manifestado pelo corréu em sua prisão e no fato de que este foi ameaçado na cadeia, após relatar a verdade dos fatos
. Quanto aos
antecedentes
, não há condenação transitada em julgado. Não há elementos quanto à
conduta social
e à
personalidade
.
Os
motivos
do crime são os inerentes ao tipo.
As
circunstâncias
são consideradas desfavoráveis, assim como foram ao corréu, valendo lembrar que a jurisprudência entende possível elevar a pena em razão da natureza da droga, à luz das diretrizes do art. 42, da Lei n° 11.343/06, pois o crack é reconhecidamente uma das drogas com maior potencial nocivo e viciante, exigindo uma maior repressão
. Nesse sentido tem entendido este eg. TJES Apelação, 038140041989, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/06/2018; Apelação, 008150033721, Orgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/11/2017. As
consequências
são normais ao tipo. Não há que se falar em conduta da vítima.

Sendo assim, presentes duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), e, considerando "(a) o número de circunstâncias concretamente avaliadas como negativas, (b) o intervalo de pena previsto no preceito secundário e (c) o quantum normalmente aplicado em casos (semelhantes" (STJ, HC 461.784/MS, julgado em 06/12/2018), considero proporcional fixar a pena-base em 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E
670 DIAS-MULTA.

Verifica-se, portanto, que a fundamentação utilizada é concreta e não inerente ao tipo penal, sendo adequada para justificar a individualização mais severa da pena.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente do pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.